Tribunal: TJPA
Processo: 0009685-11.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009685-11.2012.8.14.0401

APELANTE: VALDIR DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME FURTO PARA O DE ESTELIONATO. IMPROCEDÊNCIA.
NÃO SE PODE CONFUNDIR O DELITO DE ESTELIONATO COM FURTO MEDIANTE FRAUDE, POIS NESTE, A FRAUDE OCORRE, TÃO SOMENTE, PARA DIMINUIR A ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA, QUE NÃO CONTRIBUI PESSOALMENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME, AO PASSO QUE NO ESTELIONATO, A VÍTIMA É DECISIVA PARA A EXISTÊNCIA DO DELITO, JÁ QUE ENTREGA O OBJETO ESPONTANEAMENTE AO AGENTE, APÓS SER LUDIBRIADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quatorze de dezembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

VALDIR DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que o condenou à
pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4°, incisos I e II do Código Penal.

A representante do
Parquet
ofereceu DENÚNCIA contra VALDIR DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS ROBERTO BELO ROCHA e YULLI CRISTINA SOUSA RODRIGUES, como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 155, §4º, inciso II e IV do CPB, os dois primeiros e no art. 180, caput, do CPB, o último.

Narra a denúncia que, no período de 03/02/2021 a 14/02/2012, os denunciados utilizaram o cartão de crédito da vítima ALEXANDRE BATISTA DOS S. C. NETO, onde efetuaram 79 (setenta e nove) operações de crédito nas cidades de Belém, Castanhal e Rio de Janeiro, totalizando a quantia de R$ 90.622,78 (noventa mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos).

Em sentença proferida em 31.07.2020, a Juíza sentenciante condenou o Réu VALDIR DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, à pena acima descrita, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, inciso II e IV, do CPB e absolveu os réus MARCOS
ROBERTO BELO ROCHA e YULLI CRISTINA SOUSA RODRIGUES.

Inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva e, de forma subsidiária, requer a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de estelionato.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, pelo Boletim de Ocorrência Policial; Extrato Bancário e Fatura do Cartão; Nota Fiscal Claro/S.A. em nome de Valdir Dias de Oliveira Junior; Nota Fiscal Nokia; Reconhecimento por fotografia – vendedor da loja Calvin Klein; Reconhecimento por fotografia; Reconhecimento por fotografia; Relatório da Investigação e Análise da Operação “CARD MAIL II”; Auto de Apresentação e Apreensão; Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão; Auto de Busca e Apreensão e pelo depoimento da vítimas e das testemunhas.

A vítima ALEXANDRE BATISTA DOS S. C. NETO declarou em juízo: “que seu cartão de crédito bancário perdeu a validade e então foi substituído. Solicitou ao Banco do Brasil um novo cartão em meados de 2012. No início de fevereiro de 2012 recebeu um telefonema pedindo para ir buscar seu cartão. Se dirigiu à agência e foi informado pelo gerente que o atendeu, que não havia nenhuma solicitação de cartão, assim como não havia nenhum cartão. Fez nova solicitação de cartão. Por volta de 27 de fevereiro foi receber seu novo cartão, sendo atendido por seu gerente. Ao se dirigir ao caixa eletrônico, observou que havia diversas movimentações bancárias em sua conta, e que haviam retirado quase R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de sua conta. Voltou com seu gerente e ele viu que haviam movimentado quase R$ 90.000,00 de crédito no cartão. Fez acordo com o banco e fez uma representação para a polícia. Pediram para que autorizasse a quebra de sigilo bancário e autorizou. A partir daí a polícia descobriu que as pessoas foram para o Rio de Janeiro e fizeram uma verdadeira farra com seu cartão, inclusive o usando em lojas, joalherias (...)”.

A testemunha DIEGO FERNANDES ARGULLES MATOS, vendedor da loja NOKIA, declarou em juízo: “ que era gestor de vendas da empresa Nokia no Pátio Belém, por isso foi à delegacia de polícia. Após ser esclarecido sobre o fato, narrou que trabalhavam com vendas de celulares e um determinado dia um investigador chegou na loja alegando que o cartão de um juiz havia sido clonado e que efetuaram várias compras com ele, inclusive na sua loja. Buscaram nas câmeras as imagens, mas como já havia passado o período de gravação, não estava mais registrado. O investigador mostrou algumas fotos e reconheceu a pessoa que efetuou a compra do celular. (...) Reconheceu a pessoa pela fotografia, pois havia comprado um produto em valores altos. Ele não apresentou documento de identificação no ato da compra, pois o cartão era de chip. (...) O telefone foi cadastrado em nome de Yulli Cristina, mas não foi ela que comprou, e sim o homem reconhecido nas fotografias mostradas pelo investigador de polícia”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a teses de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

No que tange ao pleito da defesa para
desclassificar o crime de furto para o de estelionato
, também não merece prosperar, haja vista que há provas suficientes nos autos de que o crime foi praticado pelo recorrente, como exposto acima.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “Os crimes de furto qualificado pela fraude e estelionato não se confundem. No furto qualificado pela fraude, a fraude objetiva reduzir a vigilância da vítima sobre o bem, a fim de que ela não note que está sendo lesada, ou seja, o bem é retirado sem que a vítima perceba a lesão. No estelionato, por sua vez, a fraude visa fazer com que a vítima incida em erro e entregue o bem de forma voluntária.

No furto qualificado por fraude, a vontade de inverter a posse é unilateral, ou seja, apenas o autor quer. No estelionato, por outro lado, a vontade de inverter a posse é bilateral, isto é, autor e vítima desejam.

Além disso, os verbos dos tipos demandam ações diversas. No estelionato, a vantagem é obtida, ao passo que, no furto, a vantagem é subtraída.

A relevante diferença entre os crimes não reside necessariamente na participação ou não da vítima, mas na percepção dela a respeito daquilo que sai da sua esfera patrimonial.

No caso, trata-se efetivamente do crime de furto mediante fraude, haja vista que a fraude foi perpetrada para diminuir a vigilância da ofendida e viabilizar as operações de crédito no seu cartão, sem que ela tivesse noção do que estava acontecendo.”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto mediante fraude. Preliminar. Manifestação do ministério público em grau de apelação. Ofensa ao princípio do contraditório. Inocorrência. Desclassificação para estelionato. Inocorrência. Crime de furto configurado. Princípio da consunção. Furto absorvido pelo estelionato. Impossibilidade. Pena mais gravosa do crime de furto. Negado provimento ao recurso. 1. A subtração de cheque para desconto posterior configura delito de furto qualificado mediante fraude 2. Não se pode confundir o delito de estelionato com furto mediante fraude, pois neste, a fraude ocorre, tão somente, para diminuir a esfera de vigilância da vítima, que não contribui pessoalmente para a consumação do crime, ao passo que no estelionato, a vítima é decisiva para a existência do delito, já que entrega o objeto espontaneamente ao agente, após ser ludibriada 3. O princípio da consunção somente se aplica quando o delito meio possui pena mais branda que o delito fim. 4. Rejeitada a preliminar, no mérito negado provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 10079073372546001 Contagem, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 12/05/2011, Câmaras Criminais Isoladas / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2011)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2022